Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ALCANCE. EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE.
1. A jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestam serviço público em regime de monopólio gozam de algumas prerrogativas públicas, tais como a imunidade tributária, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais, não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas.
1.1. No caso, o Estatuto da empresa pública possibilita de forma transparente a distribuição de dividendos a ser estabelecida por sua Assembleia Geral.
2. Apelação conhecida e não provida.